Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-92.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008911-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR JORGE LEMES DE ALMEIDA - CPF: 001.424.691-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS- IMPOSSIBILIDADE – INÚMERAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES A DISCUTIDA NOS AUTOS –SÚMULA 29- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos a existência de negativações posteriores a discutida nos autos, não há que se falar em acolhimento do pedido de majoração da indenização por danos morais.

Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

VICTOR JORGE LEMES DE ALMEIDA recorre da decisão monocrática que, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença na íntegra.

Sustenta a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida deve ser mantida.

Isso porque, o magistrado que me antecedeu analisou de forma percuciente os autos e realizou consulta nos órgãos de inadimplência, demonstrando a existência de inúmeras restrições contra o Agravante, com data posterior a discutida nos autos.

De sorte que, o extrato colacionado com a exordial, no qual o Agravante embasa sua pretensão, não reflete a realidade visto se tratar de documento de apenas um órgão restritivo de crédito.

Nessa linha de intelecção, verifica-se o caráter meramente protelatório do presente agravo, a ensejar a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Posto isso, NEGO PROVIMENTO do Agravo Interno e, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023